Tribunal: TJMT
Processo: 1027065-07.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027065-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADLENE MOREIRA DOS SANTOS DINIZ - CPF: 003.296.031-08 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ADLENE MOREIRA DOS SANTOS DINIZ

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA CONSUMIDORA. REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO AO DANO MORAL. MÉRITO. FATURAS COM ELEVAÇÃO EXPRESSIVA DO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE LASTRO TÉCNICO IDÔNEO. INTERRUPÇÕES REITERADAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação revisional de fatura de energia elétrica cumulada com cancelamento de parcelamento e indenização por danos morais, determinou o refaturamento das contas dos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, suspendeu a exigibilidade de parcelamento firmado para religação do serviço, mas julgou
improcedente o pedido de reparação extrapatrimonial.

A apelante alegou que a elevação expressiva do consumo faturado não possuía suporte técnico idôneo e que sofreu interrupções reiteradas no fornecimento de energia elétrica em razão de débito controvertido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça formulada em contrarrazões; (
ii
) saber se a apelação observa o princípio da dialeticidade; e (
iii
) saber se a interrupção reiterada do fornecimento de energia elétrica, fundada em cobrança sem comprovação técnica idônea, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando desacompanhada de prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiária ou de alteração superveniente de sua condição financeira.

A preliminar de violação à dialeticidade recursal não procede,
pois
a apelação impugna especificamente o capítulo da sentença que afastou a indenização por danos morais.

A relação jurídica entre consumidora e concessionária de energia elétrica é regida pelo CDC, incidindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público e a facilitação da defesa do consumidor.

A irregularidade da cobrança, a ausência de prova técnica idônea e a necessidade de refaturamento das faturas já foram reconhecidas na origem, remanescendo em grau recursal a análise do dano moral.

A interrupção reiterada do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, fundada em débito controvertido e sem lastro técnico suficiente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha grave na prestação do serviço.

O dano moral é presumido quando há suspensão indevida de serviço essencial, pois a própria privação irregular da energia elétrica compromete condições mínimas da vida doméstica e atinge a dignidade do consumidor.

A indenização fixada em R$
8
.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço, a reiteração dos cortes, a conduta da concessionária e os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto ao dano moral e condenar a concessionária ao pagamento de R$
8
.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiária. 2. A interrupção indevida e reiterada do fornecimento de energia elétrica, fundada em débito controvertido e sem comprovação técnica idônea, configura dano moral in
re

ipsa
. 3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 793.046
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.05.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014; STJ, Tema nº 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de apelação cível interposta por
Adlene
Moreira dos Santos Diniz contra sentença proferida nos autos da ação revisional de fatura de energia elétrica cumulada com cancelamento de parcelamento e indenização por danos morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., relativa à unidade consumidora nº 6/3475441-6.

Na origem, o juízo determinou o refaturamento das contas de energia elétrica dos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, com base na média de consumo mensal da unidade consumidora nos doze meses anteriores ao fato gerador, excluída cobrança decorrente de acúmulo ou compensação sem respaldo técnico. Também foi determinada a suspensão da exigibilidade do parcelamento firmado em 17 de junho de 2024, no valor de R$ 2.358,78, até comprovação da legalidade do débito, bem como confirmada a tutela de urgência para impedir negativação e cobrança de parcelas sem fundamento técnico idôneo.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita
praticada pela concessionaria recorrida.

Da configuração dos danos morais indenizáveis e do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

3
63212356
).

A concessionária apresentou contrarrazões, nas quais impugna a justiça gratuita, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença. Sustenta que a autora não
comprovou abalo moral efetivo, tratando-se de mero aborrecimento, além de afirmar que agiu de acordo com as normas aplicáveis ao setor elétrico e que não estariam presentes os pressupostos da responsabilidade civil.
(ID.
3
60782872
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ADLENE MOREIRA DOS SANTOS DINIZ

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação cível interposta por
Adlene
Moreira dos Santos Diniz contra sentença proferida nos autos da ação revisional de fatura de energia elétrica cumulada com cancelamento de parcelamento e indenização por danos morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., relativa à unidade consumidora nº 6/3475441-6.

A sentença vergastada determinou o refaturamento das contas de energia elétrica dos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, com base na média de consumo mensal da unidade consumidora nos doze meses anteriores ao fato gerador, excluída cobrança decorrente de acúmulo ou compensação sem respaldo técnico. Também foi determinada a suspensão da exigibilidade do parcelamento firmado em 17 de junho de 2024, no valor de R$ 2.358,78, até comprovação da legalidade do débito, bem como confirmada a tutela de urgência para impedir negativação e cobrança de parcelas sem fundamento técnico idôneo.

Pois bem. Superadas as preliminares, passo ao exame das teses deduzidas no apelo recursal e nas contrarrazões apresentadas.

1. Das preliminares arguidas em contrarrazões

1.1. Da impugnação à gratuidade da justiça

De início, afasto a impugnação à gratuidade da justiça formulada em sede de contrarrazões.

Conforme se extrai do andamento processual, a apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício que somente pode ser revogado mediante demonstração concreta de inexistência dos pressupostos legais que autorizaram sua concessão.

No caso, a parte recorrida limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem apresentar elemento objetivo apto a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, tampouco prova de alteração superveniente da capacidade financeira da recorrente.

Assim, ausente demonstração efetiva de suficiência econômica, não há fundamento para a revogação da gratuidade da justiça, razão pela qual rejeito a impugnação.

É como voto.

1.2. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade
.

Também rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que não teria sido demonstrada lesão concreta à esfera extrapatrimonial da autora.

A apelação, por sua vez, impugna especificamente esse capítulo da decisão, sustentando que os cortes reiterados no fornecimento de energia elétrica, à luz do conjunto probatório dos autos, seriam suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Desse modo, verifica-se que as razões recursais guardam pertinência lógica com os fundamentos da sentença e atacam, de maneira suficiente, o ponto decisório objeto de insurgência.

Logo, preenchido o requisito da dialeticidade, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

É como voto.

Das razões recursais meritórias
de
ADLENE MOREIRA DOS SANTOS DINIZ.

2.
1. D
a ausência de conduta ilícita.
D
a ausência de falha na prestação dos serviços.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Ainda nesta senda, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, esclarece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do tema
, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Indo diretamente ao ponto fulcral do recurso, verifica-se que a controvérsia devolvida a este Tribunal se limita à configuração, ou não, do dano moral indenizável.

Isso porque a sentença já reconheceu a irregularidade da cobrança, a insuficiência da prova técnica produzida pela concessionária, a necessidade de refaturamento das faturas referentes aos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, bem como a suspensão da exigibilidade do parcelamento firmado em 17 de junho de 2024, no valor de R$ 2.358,78.

Esse capítulo, inclusive, não foi objeto de insurgência específica pela autora, a qual pretende, em sede recursal, apenas a reforma da sentença quanto ao não reconhecimento da indenização por danos morais.

Assim, o exame do apelo deve se concentrar na verificação de eventual abalo extrapatrimonial decorrente dos fatos reconhecidos na origem.

Conforme documentado nos autos, a autora sustentou que sua média histórica de consumo variava entre 148 kWh e 204 kWh, mas foi surpreendida com fatura de dezembro de 2023 no valor de R$ 934,26, correspondente a 782 kWh.

A concessionária atribuiu o aumento a acerto de leitura, medições por estimativa e fatores climáticos, mas a sentença concluiu que a ré não apresentou prova técnica idônea, laudo, vistoria ou relatório de aferição capaz de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada.

Esse ponto é relevante porque desloca a análise do dano moral para um cenário específico: não se trata de simples divergência contábil nem de mero aborrecimento decorrente de cobrança controvertida.

Desta feita, o
que se verifica é a interrupção de serviço público essencial em contexto no qual a própria cobrança que deu suporte à conduta da concessionária foi reconhecida como tecnicamente não comprovada.

Com efeito, é cediço que a energia elétrica constitui serviço essencial e indispensável à vida doméstica contemporânea, de modo que sua interrupção indevida compromete condições mínimas de habitabilidade, conservação de alimentos, higiene, comunicação, segurança e organização familiar.

Por essa razão, embora a mera cobrança indevida, por si só, nem sempre seja suficiente para caracterizar dano moral indenizável, a suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica possui gravidade própria, pois ultrapassa a esfera do simples inadimplemento contratual e atinge diretamente a dignidade do consumidor.

No caso concreto, a apelante demonstrou a ocorrência de, ao menos,
três interrupções no fornecimento de energia elétrica, em 18/03/2024, 03/05/2024 e 17/06/2024, mesmo após a formulação de reclamações administrativas perante a concessionária e o PROCON, conforme documentos acostados aos
IDs
360782375, 360782379, 360782380
e seguintes.

Além disso, verifica-se que a consumidora foi compelida a aderir a parcelamento para obter a religação do serviço, circunstância que reforça a gravidade da conduta da concessionária, sobretudo diante dos protocolos de religação juntados aos autos, em especial aquele constante do ID 360782386.

Nesse contexto, a situação narrada não configura mero dissabor cotidiano, mas falha grave na prestação de serviço essencial, apta a ensejar compensação por dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também reconhece que o dano presumido é admitido em hipóteses excepcionais, quando a natureza da ofensa torna desnecessária a prova concreta do abalo.

Aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água ou energia elétrica, sobretudo quando vinculada a débito pretérito, controvertido ou irregularmente exigido, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração específica do prejuízo experimentado pelo consumidor.

Isso porque, em hipóteses excepcionais, a própria natureza da conduta ilícita revela potencial lesivo suficiente para atingir direitos da personalidade, tornando desnecessária a prova concreta do abalo moral. No caso de interrupção irregular de serviço essencial, o dano decorre da própria privação indevida de utilidade indispensável à vida cotidiana.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
.A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em
decorrência da ilicitude do ato praticado
.3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014) (grifo nosso)

A responsabilidade civil da concessionária, nesse contexto, decorre do defeito na prestação do serviço.

A conduta ilícita está evidenciada pela interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito controvertido, cuja regularidade não foi tecnicamente demonstrada. O nexo causal, por sua vez, é direto, pois a privação do serviço decorreu da própria atuação da fornecedora. Já o dano moral, na hipótese, é presumido, diante da suspensão indevida de serviço essencial, dispensando-se prova específica de abalo anímico.

Portanto, à luz do conjunto probatório e das provas já delineadas, verifica-se que a falha da concessionária não se limitou à emissão de fatura em valor elevado. Houve, além disso, manutenção da cobrança sem lastro técnico suficiente, sucessivas tentativas administrativas de solução pela consumidora, interrupções no fornecimento de energia elétrica e imposição de parcelamento como condição para a religação do serviço.

Esse encadeamento fático revela atuação desproporcional da concessionária e agrava a vulnerabilidade da consumidora, que foi submetida ao risco concreto, e posteriormente à efetiva privação, de serviço indispensável à vida cotidiana, em razão de débito cuja regularidade não foi devidamente comprovada.

2.
2. Do quantum indenizatório.

Quanto ao valor da indenização, a quantia deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa. Devem ser considerados a essencialidade do serviço, a reiteração dos cortes, a conduta da consumidora em buscar solução administrativa, a capacidade econômica da concessionária e
os parâmetros de razoabilidade adotados em casos análogos.

Nesse cenário, reputo adequado fixar a indenização por danos morais em
R$
8
.000,00
(
oito
mil reais)
, valor proporcional à gravidade da conduta e suficiente para compensar a lesão extrapatrimonial, sem desbordar dos limites da razoabilidade.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio
Sodalício
em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não foi acompanhado de provas da notificação regular do consumidor, tampouco foi assegurado o contraditório, em afronta ao art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A ausência de procedimento administrativo regular torna a cobrança de recuperação de consumo inexigível, independentemente da suposta constatação de irregularidade.

O corte do fornecimento de energia, serviço essencial, com base em cobrança unilateral e indevida, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais in
re

ipsa
.

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais. [...]”

(N.U 1029370-78.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

“
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO.
RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RETIRADA DE MEDIDOR SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

[...] III – Razões de decidir

comprovada a inadimplência do consumidor, a interrupção do fornecimento é lícita. Todavia, não demonstrada a
religacão
dentro do prazo previsto (24h área urbana), e tendo ocorrido a retirada do medidor sem comunicação prévia, a concessionária responde pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Quantum reduzido para R$ 5.000,00, nos termos do art. 944 do CC. [...]”

(N.U 1027554-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

No mais, registre-se que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar do evento danoso, correspondente à primeira interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, vedada a cumulação da SELIC com índice autônomo de correção monetária no mesmo período.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para condenar a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, correspondente à primeira interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, observada a dedução do índice de correção monetária no período de incidência da SELIC,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, além da observância à tese firmada no
Tema 1.059
do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte
Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026